Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-70.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011141-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON ARAUJO DA FONSECA - CPF: 903.001.301-04 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), EVERTON MACHADO DE LIMA - CPF: 024.464.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS CASARIN - CPF: 186.023.390-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 023.945.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELLY MELO CONSTANTINO DE LIMA - CPF: 046.814.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REYDNER ROBERTO SOUZA E SILVA - CPF: 630.406.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BORGES LEAL SARAGIOTTO - CPF: 731.847.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELITA PICCINELLI AMARAL - CPF: 127.931.278-50 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVARES CRUZ - CPF: 421.211.018-02 (ADVOGADO), DANIEL LEON BIALSKI registrado(a) civilmente como DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (ADVOGADO), ROGERIO AMARAL - CPF: 072.042.068-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal).

2.
Fatos relevantes:
(i)
utilização de procuração pública falsificada para alienação de imóvel alheio;
(ii)
ausência de conhecimento dos legítimos proprietários;
(iii)
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a terceiro desconhecido pela confecção do documento;
(iv)
obtenção de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela intermediação fraudulenta.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade por ausência de exame pericial;
(ii)
absolvição por inexistência de dolo e alegação de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de exame pericial implica em nulidade sentença;
(ii)
analisar se as circunstâncias evidenciam dolo ou boa-fé do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera prescindível a prova pericial, para a comprovação do delito de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) quando outros elementos probatórios comprovam a materialidade delitiva, como no presente caso.

6. O pedido absolutório deve ser indeferido na hipótese de as circunstâncias evidenciarem o dolo, notadamente ante o pagamento de elevada quantia a terceiro desconhecido, prosseguimento na negociação após morte do alegado proprietário e ausência de cautelas elementares.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 304 e 297; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa em favor do acusado
Edmilson Araújo da Fonseca
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Penal n. 1011141-70.2024.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em
regime aberto
, e
20 (vinte) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer preliminarmente a nulidade do processo por ausência de exame pericial para comprovação da materialidade do delito de uso de documento falso. No mérito, pugna pela absolvição do réu por inexistência de dolo, pois o acusado teria agido de boa-fé, sem conhecimento da falsidade da procuração utilizada (id. 292151913).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id
292151915
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
296971858
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Edmilson Araújo da Fonseca
foi denunciado pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297,
caput
, do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal), descritos do seguinte modo:

“I – USO DE DOCUMENTO FALSO No dia 14 de fevereiro de 2022, nas dependências do 3º Tabelionato de Registro de Documentos desta Comarca de Rondonópolis, o denunciado EDMILSON Araújo da Fonseca fez uso de documento público falso, consistente em uma procuração pública lavrada pelo Serviço Notarial da Comarca de Amaporã/PR.

II – FALSIDADE IDEOLÓGICA Em decorrência do fato precedente, o denunciado EDMILSON Araújo da Fonseca fez inserir declaração falsa em escritura pública de compra e venda de imóvel, lavrada pelo 3º Tabelionato de Registro de Documentos, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo consta, o casal Maria Angelita Piccinelli e Rogério Amaral eram proprietários, desde o ano de 2001, do lote de terreno localizado na Rua A-26, nº 09, quadra nº 42, bairro Sagrada Família, neste município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula nº 24950.

Ocorre que, no dia 10 de dezembro de 2021, em circunstâncias não esclarecidas com precisão, agentes não identificados, utilizando documentos falsos do supracitado casal, lavraram uma procuração pública no Serviço Notarial da Comarca de Amaporã/PR, na qual Maria Angelita e Rogério Amaral outorgavam poderes para o denunciado EDMILSON realizar a alienação do imóvel.

De posse desse documento contrafeito, o denunciado EDMILSON ofereceu o terreno de propriedade das vítimas para o corretor Reydner Roberto Souza e Silva, que decidiu adquiri-lo, pagando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao acusado e quitando as multas e dívidas tributárias do imóvel.

Então, no dia 14 de fevereiro de 2022, o denunciado foi até o 3º Tabelionato de Registro de Documentos desta cidade e apresentou a falsa procuração pública, solicitando a lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel em favor de Everton, viabilizando a transferência da propriedade do terreno.

Após a transferência mediante a utilização da escritura ideologicamente falsa, Everton vendeu o imóvel para a empresa Finc Incorporadora, Construtora e Imobiliária Ltda., pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), ocorrendo nova sucessão na cadeia de domínio do bem.

Vale ressaltar que, a princípio, as investigações apontam que Reydner, Everton e a empresa Finc Incorporadora, Construtora e Imobiliária Ltda. agiram de boa-fé, pois desconheciam que a procuração pública que outorgava poderes ao denunciado era falsa.

As vítimas, legítimos proprietários do imóvel, tomaram conhecimento de toda a fraude e acionaram a Polícia Civil”. (id. 292151174, fls. 1/3).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal) à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime aberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, e absolvido quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do Código Penal), ante a aplicação do princípio da consunção.

1. PRELIMINAR

A defesa argui nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de exame pericial no documento apontado como falso, em violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, pois quando a infração penal deixa vestígios é indispensável a realização de perícia, a qual não pode ser substituído por outros meios de prova.

Enfatiza que nos crimes de falsificação de documento público a perícia constitui o único meio técnico capaz de constatar com segurança e precisão se houve adulteração, inserção de dados falsos ou manipulação gráfica.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 158 do Código de Processo Penal estabelece que quando a infração deixa vestígios é indispensável o exame de corpo de delito, e que não pode supri-lo a confissão do acusado.

No entanto, conforme o princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, não há hierarquia entre os meios de prova, pois cabe ao magistrado valorar os elementos constantes dos autos segundo sua livre apreciação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a perícia pode ser dispensada no crime de uso de documento falso quando outros elementos probatórios são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva. Confira-se:

“(...) 6. A jurisprudência do STJ considera prescindível a prova pericial quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade do delito de uso de documento falso. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJe de 30/4/2025).

Na espécie, a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório angariado aos autos, composto notadamente pelo depoimento categórico da vítima
Maria Angelita Piccinelli Amaral
, que negou peremptoriamente ter outorgado procuração para alienação do imóvel e confirmou que a assinatura e a fotografia constantes do documento utilizado não lhe pertencem (relatório de mídia id. 292151902).

Ademais, a falsidade da procuração restou evidenciada pela ausência total de contato entre as vítimas e o acusado, pela divergência nos dados de filiação constantes do documento, pelo pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a terceiro desconhecido para obtenção da procuração, conforme reconhecido pelo próprio interrogatório do apelante, que admitiu ter participado da negociação sem verificar a origem legítima do instrumento procuratório (relatório de mídia id 292151902).

Conforme bem destacado na sentença, o exame pericial é meio de prova e não requisito essencial à formação do convencimento judicial, sobretudo quando os fatos já se encontram suficientemente esclarecidos nos autos por outros meios idôneos de prova.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O apelante pugna pela sua absolvição por ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo penal e argumenta inexistência de dolo, pois não basta a mera utilização de documento posteriormente reputado falso, por ser indispensável ciência inequívoca da falsidade.

O pleito absolutório não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime previsto no artigo 304 do Código Penal tutela a fé pública e configura-se pelo simples uso de documento falsificado ou alterado, o que caracteriza delito formal que prescinde de resultado naturalístico para sua consumação.

O núcleo do tipo penal consiste, portanto, na conduta de "fazer uso", que abrange qualquer forma de utilização do documento falso, seja por exibição, apresentação, entrega ou emprego em negócio jurídico, independentemente da obtenção de vantagem indevida ou produção de dano efetivo e o elemento subjetivo exige o dolo, consistente na consciência da falsidade do documento e na vontade livre de utilizá-lo.

Trata-se de crime autônomo em relação à falsificação originária, de modo que é irrelevante se o agente participou ou não da confecção do documento, pois basta que tenha conhecimento de sua falsidade e o empregue conscientemente.

No presente caso, a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do:
(i)
boletim de ocorrência que registra a descoberta da fraude;
(ii)
matrícula do imóvel n. 24950 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis;
(iii)
procuração pública lavrada no Serviço Notarial da Comarca de Amaporã/PR;
(iv)
escritura pública de compra e venda lavrada no 3º Tabelionato de Registro de Documentos de Rondonópolis;
(v)
documentos pessoais originais das vítimas para comparação;
(vi)
relatório final do inquérito policial; e
(vii)
dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

Em relação à autoria, convém, inicialmente, um breve escorço fático das alegações do apelante, o qual assevera que seu amigo de longa data e colega de trabalho no ramo de vendas de carros,
Cláudio Rezende,
conhecido pelo apelido
"Boca"
, pessoa em quem depositava plena confiança, alegou possuir um terreno, mas não podia registrá-lo em seu próprio nome devido a dívidas acumuladas que poderiam resultar na expropriação do bem, razão pela qual solicitou ao apelante que intermediasse a venda em seu nome, prometendo comissão pela operação.

Argumenta que, após concordar com a solicitação, foi informado que uma pessoa do Paraná entraria em contato para coleta de seus dados pessoais para a confecção de uma procuração, e que, com o subsequente falecimento de Cláudio, decidiu prosseguir com a operação quando o responsável pela procuração, identificado apenas pelo apelido
"Gaúcho"
, o contatou e informou que o documento estava pronto, exigindo o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para sua liberação.

Assevera que recebeu procuração já lavrada no Serviço Notarial da Comarca de Amaporã/PR com todas as características de documento legítimo, dotado de fé pública, sem apresentar qualquer indício aparente de irregularidade que pudesse despertar suspeitas sobre sua autenticidade.

Informa que houve validação realizada pelo 3º Tabelionato de Rondonópolis junto ao cartório de Amaporã por meio de consulta ao sistema e contato direto, que teria confirmado a autenticidade do documento, circunstância que reforçaria sua alegação de boa-fé.

Conclui, por fim, ter confiado na presunção de veracidade inerente aos serviços notariais e na validação oficial realizada pelo próprio cartório onde seria lavrada a escritura, porquanto qualquer pessoa prudente e diligente agiria da mesma forma diante de tais circunstâncias.

Em que pesem as alegações do apelante, depreende-se dos depoimentos prestados em juízo que é possível dessumir o seu conhecimento acerca da falsidade do documento (relatório de mídia id 292151902).

Conforme visto acima, o próprio recorrente, em ambas as fases processuais, admitiu ter utilizado a procuração para viabilizar a transferência do imóvel, apresentando-se como intermediário autorizado na negociação, sem adotar qualquer diligência quanto à legitimidade do documento ou conhecer os verdadeiros proprietários do bem.

Em seu interrogatório, o apelante apresentou versão repleta de inconsistências, em que afirmou ter agido a pedido de
Cláudio Rezende
, seu amigo de longa data e colega de trabalho no ramo de vendas de carros, conhecido pelo apelido
"Boca"
, que alegadamente lhe solicitou intermediar a venda por não poder registrar o imóvel em seu próprio nome devido a dívidas, porém, admitiu que prosseguiu na negociação mesmo após a morte de Cláudio, confiando em pessoa desconhecida identificada apenas como
"Gaúcho"
que cobrou R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pela confecção da procuração.

A dinâmica dos fatos restou esclarecida pelo depoimento firme e coerente da vítima
Maria Angelita Piccinelli Amaral
, legítima proprietária do imóvel juntamente com seu marido
Rogério Amaral
desde 2001, que declarou ter tido conhecimento da transferência irregular após receber multa ambiental em razão de incêndio ocorrido na propriedade, ocasião em que descobriu que o imóvel não mais constava em seu nome.

Afirmou, categoricamente, jamais ter outorgado procuração a qualquer pessoa para a venda do imóvel e que a assinatura e a foto constantes do documento utilizado para lavratura da procuração eram completamente diferentes das suas, confirmando nunca ter autorizado a operação.

A testemunha
Reydner Roberto Souza e Silva
, corretor de imóveis que efetivamente adquiriu o terreno por meio da intermediação do acusado, relatou de forma coerente que foi inicialmente procurado por
Cláudio Rezende
para negociar a aquisição do imóvel e, após o seu falecimento, o acusado assumiu as tratativas, informando sobre a necessidade de regularização da documentação.

A testemunha asseverou, ainda, ter verificado a documentação junto ao cartório antes de concluir a negociação, mas esclareceu que
“não teve contato com os proprietários registrados do imóvel (Rogério e Maria Angelita) e que toda a negociação foi realizada com Cláudio e, depois, com Edmilson”
, o que demonstra que o réu se apresentou como pessoa autorizada a intermediar a venda.

Em seguida, em seu interrogatório, o próprio acusado confessou ter pago R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a pessoa desconhecida pela confecção da procuração e posteriormente ter recebido R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela intermediação da venda, admitindo expressamente que
“Não conhecia os reais proprietários do imóvel nem tinha ciência de que a procuração fosse falsa, alegando que todas as tratativas ocorreram com base na confiança que possuía em Cláudio Rezende”
.

Nesse contexto, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do documento se mostra absolutamente inverossímil diante das circunstâncias que permearam a negociação, porquanto o apelante, que alegadamente possuía experiência no ramo de vendas e, portanto, detinha conhecimento mínimo sobre os trâmites regulares de negociação imobiliária, afirma ter prosseguido na operação sem adotar qualquer cautela elementar, tais como:
(i)
verificar a identidade dos verdadeiros proprietários;
(ii)
confirmar a legitimidade da procuração junto ao cartório emissor;
(iii)
obter dados completos do pretenso outorgante; e
(iv)
certificar-se da procedência do documento junto aos órgãos competentes.

A narrativa de que confiou em pessoa desconhecida, identificada apenas como
"Gaúcho"
, a quem pagou elevada quantia pela confecção de procuração, e que prosseguiu na negociação mesmo após a morte de Cláudio, que alegadamente disse possuir um terreno, mas não podia registrá-lo em seu nome, tudo isso sem qualquer verificação ou documentação idônea, mostra-se inverossímil e não encontra respaldo no conjunto probatório.

Dessa forma, demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com a evidência de que o réu atuou consciente da ilicitude ao utilizar documento falsificado para intermediar a venda do imóvel, sem qualquer verificação mínima da legitimidade do instrumento e sem apresentar prova concreta que sustentasse sua versão, a qual se revela absolutamente inverossímil diante das circunstâncias dos autos, não subsiste a alegação de boa-fé e impõe-se a integral manutenção da condenação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Edmilson Araújo da Fonseca
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025